Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736387-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO CEZAR DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauro Cézar da Silva Cardoso contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0708750-21.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de autorizar a participação do Autor na etapa de eleição direta para membro do Conselho Tutelar. A tutela antecipada recursal foi indeferida – Id. 50934728 Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença na origem – Id. 51062131. Logo, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora